Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI No 318, DE 23/09/1992. PORTARIA N. 2.436 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO INTEGRAL EM ATIVIDADE DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido para determinar ao réu a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), assim como o pagamento do valor retroativo. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta que demonstrou que exerce atividades que estão inseridas no rol de atividades abrangidas pela ideia de atenção básica de saúde fazendo jus ao recebimento. Assim, requer que a reforma da sentença para que seja restabelecido o pagamento da GAB. Alternativamente, requer a cassação da sentença para que seja permitida a produção de provas em audiência. Contrarrazões apresentadas
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Preliminar de nulidade de sentença. O fato de não ter sido designada audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa nem viola os princípios da ampla defesa e do contraditório tendo em vista que o juiz de 1o grau, ao decidir o processo, fundamentou as razões pelas documentação juntada aos autos. Deste modo, verifico inexistir vício processual no julgamento de 1a instância. Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). Primeiramente, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde."
V. Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS. esse sentido, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 27, ressaltando que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
VI. É importante registrar que as gratificações somente são devidas para aqueles que exerçam atividades básicas de saúde de forma integral. Assim, analisando as atividades desempenhadas no setor onde a autora está lotada, ou seja, no Núcleo de Testagem e Aconselhamento (NTA), conforme ID 43644737, verifica-se que diversas atividades não caracterizam ações de atenção básica de saúde. Cita-se como exemplo: "8. Notificação dos agravos nos sistemas informatizados: Sistema Nacional de Notificações (SINAN) e também no Sistema REDCAP (nos casos suspeitos de Monkey Pox/ varíola do macaco); 9. Discussão de casos, rotinas e fluxos do serviço (reuniões de equipe); 10. Reuniões mensais em conjunto com a Equipe do Centro Especializado em Doenças Infecciosas (CEDIN), Gerência a qual o NTA está vinculada. Ações extramuros (aconselhamentos e testagem, campanhas e ações educativas) por demandas de escolas, ONGs, Universidades, empresas e outros; 22. NTA Formador, atuando em treinamentos, capacitações e/ou sensibilizações voltadas para profissionais de saúde da própria SES/DF, outras instituições, bem como acadêmicos da área de saúde (Universidade de Brasília, Escola Superior de Ciências da Saúde, demais Universidades/ Faculdades particulares); 23. Participação em pesquisas científicas locais, nacionais e internacionais;". Portanto, nota-se que algumas atividades exercidas no Núcleo de Testagem e Aconselhamento (NTA) não caracterizam ações de atenção básica de saúde.
VII. No caso dos autos não se verificam elementos comprovando que a servidora desempenha as atividades integralmente associadas à atenção básica à saúde. Desse modo, em que pese a descrição de algumas atividades de atenção básica descritas no documento de ID 46344737, pgs. 05/06, não há comprovação de que a recorrente exerce atividades integralmente relacionadas com ações básicas de saúde.
VIII. Portanto, uma vez que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, e a autora não se desincumbiu do dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não faz jus à percepção da GAB.
IX. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
X. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.